Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação cível – Arbitramento de honorários advocatícios – Cláusula ad exitum não comprovada – Prescrição quinquenal consumada – Contagem do prazo a partir do trânsito em julgado, no ano 2.000, ocorrido no mandado de segurança em que foram prestados os serviços.